Tribunal: TJES
Processo: 0000762-03.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000762-03.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN BUSATO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO, QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE PESSOAS E
EMPREGO DE ARMA
DE FOGO
.

ABSOLVIÇÃO
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO.
FACULDADE DO ART. 68 DO CP.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO DISPENSÁVEL. VÍTIMA QUE DESCREVE O EMPREGO DA ARMA DE FOGO.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE INCREMENTO PARA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.
IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
PRETENSO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TAREFAS. COAUTORIA CARACTERIZADA. PRECEDENTE.
HONORÁRIOS PARA ADVOGADO DATIVO.
FIXAÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Materialidade e a autoria do crime de roubo, qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais da vítima, relatório de investigação e declarações da vítima, que, em delitos patrimoniais, tem especial relevância.

2
.
Não prospera a tese de impossibilidade da aplicação cumulativa de causas de aumento de pena, pois o STJ já assentou o entendimento de que o art. 68, parágrafo único do CP, não obriga a aplicação de apenas uma delas, quando se estiver diante de concurso de majorantes. Precedente do STJ.

3.
Não vinga o pleito de afastamento da causa de aumento de pena do
§
2º-A, inc. I, do
art. 157 do
C
P,

ao argumento de que
não houve apreensão de
arma
de fogo, pois,
segundo entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a apreensão é dispensável, sobretudo porque a vítima, quando ouvida, descreveu o emprego do armamento na prática delitiva.

4.
D
epreende-se do conjunto probatório que o apelante aderiu à conduta delitiva e tinha conhecimento acerca da intenção do corréu de praticar o roubo, como afirmou a vítima na esfera policial.
Por conseguinte, d
emonstrado que
o
s comparsas

praticaram o crime em comunhão de esforços e vontades,
resta
caracterizada
a
coautoria, e não
a
participação de
menor
importância. Precedente
do STJ.

5.

F
ixados
honorários
para o defensor, nomeado como dativo, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

6
.
Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000762-03.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN BUSATO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983- (AD)

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por

LUAN BUSATO DE SOUZA

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES (Id. 9022831), que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de
roubo
, qualificado pelo
concurso de pessoas e
emprego de arma
de fogo
(art. 157, § 2º, inc.
II,
e § 2º-A, inc. I,
do Código Penal
1
)
,
à pena de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 123 (cento e vinte e três) dias-multa.

A defesa sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
.

Alternativamente, postula pelo reconhecimento da impossibilidade da
aplicação cumulativa de causas de aumento
de pena.

Como teses subsidiárias, postula o
afastamento
da majorante relativa ao
emprego de arma de fogo,
e
redução da fração
de incremento aplicada para o concurso de pessoas.

Requer mais, o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à
par
ticipação de menor importância

(art. 29, § 1º, do CP
2
)
.

Por fim, pugna pela fixação de
honorários
para o advogado, nomeado como dativo (Id. 9022845).

Acerca dos fatos,
colhe-se que na manhã de 27/5/2022, na localidade de Santa Luzia, zona rural do Município de Conceição do Castelo/ES, o réu, em concurso de vontades com Markelly Moreira dos Santos, subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo automotor, o aparelho celular e documentos de Laércio Menini.

Apurou-se que a vítima foi contratada para conduzir os corréus até uma propriedade rural e, durante a corrida, foi lançada para fora do veículo, e abandonada na estrada.

A defesa se insurge contra a condenação,
alegando
que não há provas
seguras de que o réu
participou do crime
noticiado na denúncia.

Entretanto, a
m
aterialidade
está suficientemente comprovada nos boletins de ocorrência (fls. 6/10), laudo de lesões corporais da vítima (fl. 20) e relatório de investigação policial (fls. 60/66).

Já a
autoria
restou demonstrada pelo relato seguro do ofendido,
Sr.

Laércio
Menini,
que na esfera policial esclareceu reconhecer o ora apelante como um dos assaltantes, enfatizando que, após o anúncio do assalto,
“LUAN
chegou a gritar (...) sai do carro, sai do carro”
(fls. 17/19).

E embora o apelante tenha negado a autoria do crime, tal versão
não
se mostrou suficiente para ilidir a sua responsabilidade.

Importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que em delitos patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevância, quando descreve o evento com firmeza, está em harmonia com as demais provas dos autos, e não há indicativo de que tenha feito falsas declarações, como na hipótese.

Assim,
não há que se falar em insuficiência probatória.

Também não prospera a tese de impossibilidade da
aplicação cumulativa de causas de aumento
de pena.

Isso porque o C. STJ já assentou o entendimento de que o art. 68, parágrafo único do CP, não obriga a aplicação de apenas uma causa de aumento quando se estiver diante de concurso de majorantes.

Nesse sentido, cito recente precedente: AgRg no HC 728.569/SC,
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma,
julgado em 21/6/2022
, DJe de 24/6/2022.

E no caso, o Magistrado fundamentou de forma concreta a aplicação concomitante das majorantes, já que comprovado o concurso de agentes e o efetivo emprego de arma de fogo para intimidação da vítima.

Em semelhante sentido, não vinga o pleito de afastamento da causa de aumento de pena do
§ 2º-A, inc. I, do
art. 157 do
C
P,
ao argumento de que
não houve apreensão de
arma
de fogo, pois,
segundo entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a apreensão é dispensável, sobretudo porque a vítima, quando ouvida, descreveu o emprego do armamento na prática delitiva.

Já quanto à
fração de incremento de pena do concurso de pessoas
, incidente na terceira fase da dosimetria,
não
verifico ilegalidade a ser sanada, pois o Magistrado indicou dados concretos dos autos, que justificam o emprego do percentual máximo da majorante.

Em reforço de fundamentação, necessário pontuar que o réu e seu comparsa
enganaram a vítima, combinando uma corrida para a execução de trabalho em localidade distante, e, durante o caminho,
empurraram o idoso para fora do carro, abandonando-o em trecho pouco movimentado da estrada, fatos que denotam a maior gravidade e periculosidade da conduta perpetrada, e justificam adoção de fração de aumento em patamar mais gravoso.

Por fim, a defesa aduz que o ora recorrente estava de carona no veículo, e não participou da intimidação da vítima, razão pela qual postula pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à
participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP
3
).

Contudo, depreende-se do conjunto probatório que o apelante aderiu à conduta delitiva, e tinha conhecimento acerca da intenção do corréu de praticar o roubo, como afirmou a vítima na esfera policial (17/19).

Consequentemente, demonstrado que os comparsas praticaram o crime em comunhão de esforços e vontades, resta caracterizada a
coautoria,
e não a participação de menor importância.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Descabe falar em participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de furto, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
(...).
” (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 709689 SC 2021/0383675-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) (grifo acrescido)

Desta forma, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7385220),
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

F
ixo
honorários
para o defensor, nomeado como dativo, no valor de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais),
nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: (...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)

§ 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

2
Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1
º
- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

3
Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1
º
- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.